Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-52.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600593-52.2024.6.16.0044

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600593-52.2024.6.16.0044, que com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela parte investigante. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Coligação "Uma Só Guarapuava" em desfavor de Celso Fernando Góes,
Janaína Naumann, Rita Elizabeth Machado Felchak e Valdomiro Batista, alegando em síntese, que o
investigado Celso Góes, então prefeito do Município de Guarapuava e candidato à reeleição,
compõe a chapa majoritária ao lado de Janaína Naumann, candidata a vice-prefeita, pela Coligação
"Guarapuava Cada Vez Melhor". Narrou que, desde o início do processo eleitoral, os investigados
utilizam da estrutura pública como instrumento de campanha, em desrespeito às normas da
legislação eleitoral. A gravidade se consubstancia com o uso da máquina com comissionados em
horário de expediente, trocando o regular serviço na função pública por empenho em fazer
unicamente propaganda política para atender interesses privados do grupo político. Não bastasse
isso, aduziu que muitos deles têm sido ameaçados e coagidos a participar ativamente da
campanha, sendo forçados, inclusive, a colar adesivos de propaganda eleitoral nos veículos de sua
propriedade. Aqueles que se recusam a cumprir tais exigências sofrem retaliações, com ameaças
de perda de cargos ou de funções gratificadas, em uma clara violação dos princípios
constitucionais que regem o serviço público. Além disso, o abuso se estende ao uso indevido da
Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG), uma sociedade de economia mista
responsável pela execução de obras e serviços de urbanização, bem como da Associação dos
Servidores da SURG (ASERVIS), entidade privada de representação de classe. Destacou o uso
indevido do programa "Guará Card", um subsídio oferecido pela gestão anterior, custeado com
recursos públicos, que foi transformado em uma verdadeira ferramenta de promoção eleitoral
pelos investigados. De forma análoga, duas outras iniciativas públicas implementadas pela
Secretaria de Cultura estão sendo empregadas de maneira inadequada: o "projeto taekwondo para
todos" e o "coral municipal". Afirmou que foram convocadas reuniões com todos os beneficiários
desses programas, que se transformaram em verdadeiros comícios, tentando incutir que a
continuidade das políticas públicas está condicionada ao voto dos presentes. Além disso, narrou
que, por meio de vídeo que vem circulando nas redes sociais, fica claro que a campanha de Celso
Góes está deixando os guarapuavanos sem necessidades básicas, como água, para vincular o seu
fornecimento à sua reeleição). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO
PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
VALDOMIRO BATISTA (EMBARGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (EMBARGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK (EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (EMBARGADA)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894137
15/05/2026
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44894137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.202

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600593-52.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
EMBARGADA: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
EMBARGADO: VALDOMIRO BATISTA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK

Num. 44894137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de acórdão que negou provimento a recurso
em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), que versava sobre abuso de poder
político e econômico, conduta vedada e
captação ilícita de sufrágio.
2. A embargante alega omissão e contradição
quanto
ao
cerceamento
de
defesa,
à
impossibilidade de requerer prova biométrica
no ajuizamento da ação, à natureza investigativa da AIJE, à falta de
responsabilização de um dos investigados, à
análise da captação de sufrágio e à
instrumentalização de projeto municipal,
bem como à valoração probatória geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
ao cerceamento de defesa, considerando a
impossibilidade
de
requerer
a
prova
biométrica no ajuizamento da ação e a
natureza investigativa da AIJE; (ii) saber se
houve
contradição
na
falta
de
responsabilização de um dos investigados,
mesmo reconhecendo a existência de coação;
(iii) saber se houve omissão na análise da

Num. 44894137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
captação de sufrágio e da instrumentalização
de projeto municipal; (iv) saber se houve
omissão
na
análise
probatória
geral,
especialmente quanto a fotos e depoimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto ao cerceamento de
defesa, pois o acórdão enfrentou a utilidade
da prova biométrica de forma exauriente,
concluindo que não guarda relação de
causalidade com o fato jurídico que se
pretende demonstrar.
5.
Não
há
contradição
na
falta
de
responsabilização de um dos investigados,
pois o acórdão afastou a responsabilização
por conduta vedada e distinguiu a gravidade
qualitativa da quantitativa no tocante ao
abuso de poder, além de ausência de liame
direto com os candidatos e falta de
repercussão no pleito.
6. Não há omissão quanto à captação de
sufrágio e ao projeto municipal, pois o
acórdão enfrentou detidamente ambos os
temas, concluindo pela ausência de suporte
probatório para o condicionamento do
serviço essencial ao voto e para a coação ou
assédio no evento do Coral Municipal.
7. Não há omissão na análise probatória
geral, pois o acórdão analisou a conduta sob
a ótica da falta de prova do elemento
temporal (horário de expediente) nas fotos da
SURG e considerou o depoimento isolado
como indireto (hearsay testimony).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Os embargos de
declaração não se prestam à reanálise do
mérito do julgado, sendo incabíveis quando
o acórdão não possui omissão, contradição
ou obscuridade a sanar 2. Os argumentos dos
aclaratórios
revelam,
na
verdade,
a
irresignação com o julgamento que foi

Num. 44894137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
desfavorável à parte e a pretensão de
rediscutir a matéria já decidida, o que não se
compatibiliza com os estreitos fins dos
embargos declaratórios e desafia recurso
próprio.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022;.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AIJE nº 060081485, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 03/10/2023; TRE/BA, REl
nº 060033942, Rel. Des. Danilo Costa Luiz,
j. 30/03/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por COLIGAÇÃO “UMA SÓ
GUARAPUAVA” em face do acórdão nº 69.059 (id. 44861947), que conheceu e
negou provimento aos recursos interpostos pela embargante e pelo Ministério
Público Eleitoral.
A embargante, em razões de id. 44866263, sustenta a existência de omissão no
acórdão por não haver o enfrentamento da impossibilidade material de
requerimento prévio dos registros biométricos dos servidores no momento do
ajuizamento da demanda, uma vez que a existência do controle de jornada apenas
se tornou conhecida durante a instrução processual após ofício da
municipalidade, argumentando que tal premissa afeta os princípios da ampla

Num. 44894137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal.
Afirma que a decisão colegiada foi omissa ao não se manifestar expressamente
sobre a aplicabilidade do entendimento vinculante do Tribunal Superior Eleitoral,
fixado na AIJE nº 060081485, o qual admite a inclusão de elementos no processo
destinados a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados,
alegando que o acórdão restringiu-se a analisar a pertinência da prova requerida
apenas sob uma perspectiva estritamente formal.
Aponta a presença de contradição interna na fundamentação, argumentando que
o acórdão, mesmo reconhecendo com clareza que o investigado VALDOMIRO
BATISTA utilizou sua ascendência funcional e proferiu ameaças para coagir o
servidor Sandres Bemben Junior a apoiar a campanha eleitoral majoritária,
deixou contraditoriamente de aplicar as sanções correspondentes, previstas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Argumenta haver omissão quanto à análise da conduta de captação ilícita de
sufrágio praticada por esse mesmo investigado, defendendo que o colegiado não
valorou os vídeos e as transcrições que demonstram o desespero de eleitores
carentes e o flagrante condicionamento da liberação de água à exigência de apoio
político e afixação de propaganda nos imóveis.
Aduz que o aresto foi omisso em relação à instrumentalização do programa
social Coral Municipal, sustentando que não foram enfrentadas detidamente as
provas documentais, os áudios e os depoimentos que comprovam o caráter
coercitivo da reunião realizada no comitê de campanha com as famílias
vulneráveis beneficiárias, criando o temor de que o programa seria encerrado
caso os investigados perdessem o pleito.
Alega, ainda, a existência de omissão na valoração do conjunto probatório,
indicando que o acórdão deixou de analisar de forma concreta e individualizada
as diversas normativas internas, imagens, conversas de WhatsApp e depoimentos

Num. 44894137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
testemunhais (como os de Alisson, Jacqueline, Mário e Edgar) que evidenciam o
assédio moral, a organização estruturada em grupos digitais e a mobilização
ostensiva de servidores uniformizados no horário de expediente para adesivação
e atos de campanha.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e fins
de prequestionamento, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento
de produção probatória, determinando-se o retorno dos autos à origem para a
reabertura da fase instrutória ou, subsidiariamente, para julgar procedente a ação
de investigação judicial eleitoral em relação aos investigados.
Em contrapartida, sustentam as partes embargadas, em contrarrazões de id.
44871655, que o acórdão enfrentou detidamente a controvérsia, consignando
expressamente que o controle biométrico era irrelevante para a resolução do
caso, pois não seria apto a apurar se a atividade online dos servidores derivou de
coação institucional ou voluntariedade.
Argumentam que o indeferimento se deu por inutilidade da prova e não apenas
por preclusão formal, motivo pelo qual é infundada a tese de omissão quanto ao
precedente do Tribunal Superior Eleitoral invocado.
Asseveram que não há contradição na absolvição de VALDOMIRO BATISTA,
visto que a Corte concluiu pela ausência de repercussão quantitativa do fato na
eleição e registrou a incidência da excludente de ilicitude inerente às exonerações
de cargos e funções em comissão.
Afirmam que o aresto examinou especificamente os episódios do fornecimento
de água e do Coral Municipal, descartando, de forma fundamentada, tanto o
condicionamento de serviços quanto a ilicitude do evento com as famílias,
tratando-se os embargos de mero inconformismo com as razões de decidir.
Defendem, por último, que o magistrado não possui a obrigação de rebater cada
elemento fático ou argumento de forma individualizada quando as premissas

Num. 44894137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
adotadas são suficientes para julgar a causa, inexistindo qualquer violação à
norma processual.
Por fim, requerem o conhecimento e o desprovimento dos embargos de
declaração, com a confirmação do aresto regional por seus próprios e bastantes
fundamentos fáticos e jurídicos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44880640, pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, ao
fundamento de que apenas ventilam o inconformismo da embargante com a
solução dada ao caso por esta Corte, sem apontamento de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade existentes no acórdão.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão constante do id. 44863538, o acórdão de id. 44861947 foi
publicado no DJE em 17/03/2026 (terça-feira), com a oposição de Embargos de
Declaração em 20/03/2026 (sexta-feira - id. 44866263), razão pela qual são
tempestivos.
Quanto às contrarrazões, verifica-se dos autos que a intimação dos embargos
para sua apresentação deu-se em 27/03/2026 (sexta-feira - id. 44870295), com o
protocolo da peça processual em 31/03/2026 (terça-feira - id. 44871655),
portanto dentro do prazo legal.

II - Mérito

Num. 44894137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, os embargantes aduzem que o julgado encontra-se eivado de
omissão e contradição.
A omissão ensejadora de embargos consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal
deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública,
as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão de um e outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. Pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas
afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Os Embargos voltam-se contra acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO
COM O FATO APURADO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO.
CONDUTA
VEDADA.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE

Num. 44894137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
SUFRÁGIO. COAÇÃO DE SERVIDORES. ASSÉDIO ELEITORAL. USO
DA ESTRUTURA DE EMPRESA PÚBLICA E SUA ASSOCIAÇÃO.
INSTRUMENTALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE QUANTITATIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposto abuso de poder
político e econômico, conduta vedada e captação ilícita de sufrágio.
2. A inicial imputa aos recorridos o uso indevido da estrutura estatal e de
recursos públicos para favorecer suas campanhas, incluindo coação de
servidores, desvio de finalidade de empresa pública e instrumentalização de
projetos sociais.
3. O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão por ausência de
prova inequívoca dos fatos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento da produção de prova complementar; (ii) saber se
houve abuso de poder político e econômico, conduta vedada e captação ilícita
de sufrágio, decorrentes da coação de servidores, uso da estrutura de empresa
pública e da associação de seus servidores, e instrumentalização de
programas sociais para obtenção de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a prova
requerida (dados de ponto biométrico dos servidores comissionados) não
guarda relação de causalidade com o fato jurídico que se pretende demonstrar
(uso de servidores em campanha), vez que a existência de manifestações
destes em ambiente online não tem conexão direta e necessária com a sua
frequência presencial.
6. No mérito, embora comprovado o uso sistemático do poder hierárquico
para constranger servidores a declarar apoio à campanha dos recorridos, não
há provas de que os candidatos beneficiados tenham determinado a coação,
tivessem ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele anuído,
minimizando a gravidade qualitativa da conduta.
7. O aspecto quantitativo da gravidade não se mostra relevante o suficiente
para ter causado qualquer repercussão no pleito, considerando o número de
servidores envolvidos em relação ao total de votos.
8. Não configurada a conduta vedada, porquanto não há evidências concretas
de que tenha havido cessão de servidores para atividades eleitorais durante o
horário de expediente, sendo que as exonerações deram-se em cargos
comissionados e funções de confiança, o que atrai a excludente de ilicitude

Num. 44894137 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
prevista expressamente no art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97.
9. Não comprovado o uso da estrutura da empresa pública em benefício da
campanha, porquanto não há provas de que os atos de adesivação de veículos
ocorreram durante o horário de expediente, sendo a entidade associativa a ela
vinculada de natureza privada, com autonomia para ceder seus espaços.
10. Não caracterizada a instrumentalização de programas sociais, porquanto
não há provas de que a continuidade dos projetos foi condicionada à reeleição
dos recorridos, não configurando o enaltecimento de ação governamental na
propaganda eleitoral como uso promocional abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Tese de Julgamento: 1. A postagem de mensagens de apoio a candidatura em
redes sociais durante o horário de expediente por servidores comissionados,
por si só, não configura abuso de poder político, sendo necessária a
comprovação do uso do poder hierárquico para caracterização do assédio
eleitoral. 2. O teor das mensagens enviadas pelos superiores hierárquicos aos
subordinados, aliado aos relatos consistentes de um ambiente generalizado de
assédio eleitoral, têm o condão de configurar, ao menos em tese, abuso de
poder político, com alta reprovabilidade qualitativa. 3. A ausência de provas
de que os candidatos beneficiados tenham determinado a coação, tivessem
ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele anuído, minimiza a
gravidade qualitativa da conduta. 4. O aspecto quantitativo da gravidade deve
ser analisado em relação ao contexto da eleição, considerando o número de
servidores envolvidos em relação ao total de votos. 5. A exoneração de
servidores comissionados e a dispensa de funções de confiança não
configuram conduta vedada, nos termos do art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97.

Da leitura do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que a embargante utiliza
do expediente processual para ventilar seu inconformismo com a solução dada ao
caso por esta Corte.
Por dever de ofício, passa-se ao enfrentamento de cada questão aventada pela
embargante.

1. Omissão quanto ao cerceamento de defesa
A embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de requerer a prova
biométrica no ajuizamento da ação e à natureza investigativa da AIJE.

Num. 44894137 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
Contudo, o acórdão enfrentou a utilidade da prova de forma exauriente,
consignando:

Como bem concluiu o juiz, a prova não guarda relação de causalidade com o
fato jurídico que se pretende demonstrar, vez que a utilização de servidores
comissionados em campanha não guarda relação direta e necessária com a
sua frequência presencial.

Ressaltou, ainda, que a tarefa virtual não depende da presença física, tornando a
prova inócua:

O que se quer apurar não é onde estavam os servidores durante o expediente,
mas o que eles estavam fazendo. [...] Tal comportamento não guarda relação
com a presença física na repartição pública, pois se trata de tarefa virtual ou
digital.

Conforme bem apontado pelos embargados, o acórdão concluiu pela
desnecessidade da prova por sua inutilidade em relação ao objeto da ação e não
por preclusão formal. Aliás, do julgamento de Embargos de Declaração sobre o
precedente invocado pela embargante extrai-se:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
INELEGIBILIDADE
DO
PRIMEIRO
INVESTIGADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
5. A exigência de fundamentação exauriente, apta a "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador", não impõe ao tribunal o acatamento das alegações de
interesse do embargante, sendo incabível considerar omisso o texto decisório
em que não se reproduziu, exatamente porque não se acolheu, a interpretação
de normas legais e de precedentes defendida pela parte.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº

Num. 44894137 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
060081485, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/10/2023)

2. Contradição na falta de responsabilização de VALDOMIRO BATISTA
Alega-se contradição pelo acórdão ter reconhecido a existência de coação, mas
não ter aplicado a sanção correspondente a VALDOMIRO BATISTA. O
acórdão, contudo, foi explícito ao afastar a responsabilização por conduta vedada
e ao distinguir a gravidade qualitativa da quantitativa no tocante ao abuso de
poder.
Quanto às condutas vedadas, o julgado afirmou:

Por fim, no que pertine às condutas vedadas, verifica-se que (i) não há
evidências concretas de que tenha havido cessão de servidores para atividades
eleitorais durante o horário de expediente e (ii) as exonerações deram-se em
cargos comissionados e funções de confiança, o que atrai a excludente de
ilicitude prevista expressamente no art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97: (...)
[grifou-se]

Quanto ao abuso de poder, o acórdão fundamentou a improcedência na ausência
de liame direto com os candidatos e na falta de repercussão no pleito:

Embora comprovado o uso sistemático do poder hierárquico [...], não há
provas de que os candidatos beneficiados tenham determinado a coação,
tivessem ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele anuído.
(...)
O aspecto quantitativo da gravidade não se mostra relevante o suficiente para
ter causado qualquer repercussão no pleito, considerando o número de
servidores envolvidos em relação ao total de votos.

As condutas vedadas possuem caráter objetivo e obedecem ao princípio da
tipicidade, pelo qual o comportamento adotado pela autoridade deve enquadrar-
se exatamente na norma de vedação.
Ainda que reprovável, a conduta do embargado não é típica para fins eleitorais,

Num. 44894137 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
podendo, todavia, caracterizar eventual ato de improbidade administrativa ou
ilícito penal, cuja competência refoge ao âmbito de atuação desta Especializada.

3. Omissões quanto à captação de sufrágio (água) e ao Coral Municipal
A embargante aponta omissão na análise do vídeo sobre abastecimento de água e
da instrumentalização do Coral Municipal. Ocorre que o acórdão enfrentou
detidamente ambos os temas:

Quanto ao vídeo referente ao abastecimento de água (id. 44421641), a tese de
condicionamento do serviço essencial ao voto carece de qualquer suporte
testemunhal ou documental.
(...)
A análise da situação do 'Coral Municipal', por sua vez, revela situação
análoga de fragilidade instrutória. [...] Inexistindo depoimento de
participantes do evento ou do próprio autor da gravação do áudio que
confirme cenário de coação ou assédio, a mensagem configura-se como mero
convite para ato político.

Logo, nenhuma omissão se verifica no caso concreto, havendo mero
inconformismo da embargante com a solução dada ao caso por esta Corte, o que
não pode ser apreciado pela via estreita dos Embargos de Declaração.

4. Omissão na análise probatória geral
A embargante afirma que o acórdão não valorou provas específicas, como fotos
da SURG e depoimentos. O acórdão, entretanto, analisou a conduta sob a ótica
da falta de prova do elemento temporal (horário de expediente):

Como bem apontou a sentença, embora existam registros fotográficos dos
funcionários uniformizados no local, não há nos autos evidências inequívocas
de que tais atos tenham ocorrido dentro do horário de expediente.
(...)
Toda a argumentação desenvolvida pela investigante e pelo órgão recorrente
baseiam-se unicamente em uma fotografia e no depoimento isolado de Alison

Num. 44894137 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
Felipe Ayres Gonçalves, que não estava presente no ato apontado como
ilícito, sendo seu testemunho de 'ouvir dizer' (hearsay testimony).

Assim, verifica-se mero inconformismo da embargante com a solução jurídica
adotada por esta Corte.

5. Conclusão
O acórdão embargado enfrentou, de maneira exauriente e fundamentada, todos os
pontos necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha adotado
conclusão diversa da almejada pela parte recorrente.
A pretensão do embargante denota nítido caráter infringente, buscando a
rediscussão de matéria já decidida, o que exorbita os limites processuais dos
Embargos de Declaração e demanda via recursal própria.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada
argumento suscitado, desde que exponha, de forma clara e suficiente, as razões
de decidir que alicerçaram o julgado.
Portanto, diante da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, visto que a via
eleita não se presta à revisão do mérito da decisão. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO
.
COAÇÃO
E
ASSÉDIO
ELEITORAL
A
SERVIDORES. CONDUTA VEDADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
RECURSO
ELEITORAL
.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE NOVO JULGAMENTO DO FEITO. MERO INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
(...)
4. O voto condutor do acórdão apreciou de forma integral e fundamentada
todas as questões essenciais à resolução da controvérsia posta em julgamento,
conferindo–lhe, tão somente, solução jurídica diversa daquela pretendida pela

Num. 44894137 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
parte embargante.
5. As argumentações articuladas pelo embargante revelam, na verdade, a
irresignação com o julgamento que lhe foi desfavorável e a pretensão de
rediscutir a matéria já decidida, o que não se compatibiliza com os estreitos
fins dos embargos declaratórios e desafia recurso próprio.
6. Importa ressaltar que o julgador não está obrigado a responder, de forma
meticulosa, todas as questões suscitadas pela parte, bastando fundamentar
suficientemente a sua decisão, informando de forma clara e precisa os
motivos que lastrearam a conclusão adotada, como se verificou no acórdão
embargado.
7. A presente via recursal, na linha de utilização ordinária, não se presta à
reanálise da matéria. Seu cabimento e acolhimento está vinculado à existência
de algum dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, o que, como já se
ressaltou, não se verifica na hipótese, devendo assim ser rejeitado.
(...)
(TRE/BA, REl nº 060033942, Rel. Des. Danilo Costa Luiz, j. 30/03/2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
opostos, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600593-52.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: COLIGAÇÃO UMA SÓ
GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO
PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB
- Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADO: CELSO
FERNANDO GOES - Advogados do EMBARGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-

Num. 44894137 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2026 17:36:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051517361849000000043829769
Número do documento: 26051517361849000000043829769
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/05/2026 17:50:18
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES
CAETANO - PR70393 - EMBARGADA: JANAINA NAUMANN - Advogados da EMBARGADA:
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393 - EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A - EMBARGADOS: VALDOMIRO BATISTA, RITA ELIZABETH MACHADO
FELCHAK - Advogados dos EMBARGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.05.2026